Tribunal: STF
Processo: RE 93475
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
- ASSISTENTE QUE INGRESSA NA CAUSA COM PRETENSAO, QUANDO EQUIPARADO
A LITISCONSORTE, E RECEBENDO-A AINDA NO PRAZO DE CONTESTAÇÃO, TEM OS
MESMOS PODERES QUE A PARTE RE E ASSISTIDA, E INVESTE-SE, PORTANTO,
NA SITUAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL QUE AUTORIZA A IMPUGNAÇÃO DO VALOR
DA DEMANDA. - ENTENDIMENTO DO ART. 52, C/C O ART. 54, DO CPC.
II. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.